Tribunal: TJDFT
Processo: 0030871-29.2009.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030871-29.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDIVALDO ALVES DE CARVALHO, MARIA DE FÁTIMA ALVES SENA DE CARVALHO, EXPRESS INFORMÁTICA &amp; PAPELARIA LTDA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por DISTRITO FEDERAL, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre a configuração da prescrição intercorrente na execução fiscal, matéria objeto de precedente do Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do RESP 1340553 (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571), conforme ementa que segue: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.) No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 75426036): DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 566 DO STF. A DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO FÍSICO NÃO SUSPENDE AUTOMATICAMENTE O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, SEM QUE HAJA DILIGÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA PARA IMPULSIONAR O FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos tributários de ICMS e ISS, com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que seja afastada a referida prescrição e dado o prosseguimento regular à execução fiscal. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento da extinção da execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente, prevista no art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), em razão da ausência de localização de bens penhoráveis após o decurso do prazo de suspensão. III. Razões de decidir. 3. A suspensão da execução fiscal foi determinada em 04/04/2018, com ciência da Fazenda Pública em 11/04/2018. 4. O prazo de prescrição intercorrente iniciou-se em 12/04/2019 e se consumou em 12/04/2024, sem causas interruptivas ou suspensivas válidas. 5. A ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor inicia automaticamente o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da LEF, sendo desnecessária decisão judicial que a declare. 6. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 anos para reconhecimento da prescrição intercorrente, independentemente de nova intimação da Fazenda Pública. 7. A alegação de paralisação por digitalização dos autos não se sustenta, pois não houve diligência da Fazenda Pública para impulsionar o feito. 8. A jurisprudência do STJ (Tema no 566) e do TJDFT é firme no sentido de que a inércia da Fazenda Pública após a suspensão do feito configura prescrição intercorrente. 9. A Súmula no 106 do STJ não se aplica ao caso, pois não houve morosidade do Judiciário, mas ausência de diligência eficaz do exequente. IV. Dispositivo e tese. 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A paralisação do processo por digitalização dos autos não suspende automaticamente o prazo da prescrição intercorrente. 2. A inércia da Fazenda Pública após a suspensão da execução fiscal por ausência de bens penhoráveis configura prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/1980.” Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010